Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700168-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM TARCISIO DE PAULA FREITAS, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE AGRAVADO: HEMERSON RODRIGUES SILVA DECISÃO Chamo o feito à ordem, a fim de promover a exclusão do seguinte parágrafo da decisão de ID 68189647: "Preliminarmente, embora os agravantes sustentem não serem sócios da empresa SA ESTADO DE MINAS, ao argumento de que exercem apenas cargo de gestão, não comprovaram tais alegações nos autos, pois não juntaram certidão simplificada da referida empresa, com a demonstração de todos os sócios." Explico: A desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada não pode atingir o patrimônio pessoal de terceiro que não seja acionista. Com efeito, nos termos do art. 117 da Lei 6.404/1976, somente os acionistas controladores podem ser responsabilizados pelos atos de gestão da empresa, quando restar demonstrado que seus atos de gestão se deram de forma irregular, com abuso da personalidade jurídica (art. 158 da referida Lei). Importante destacar os termos do Enunciado 07, da Jornada I, do c. STJ, “só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido”. Nesse contexto, compete ao exequente comprovar, além dos requisitos do art. 50, do CC, que o agravante é acionista controlador da empresa executada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.